Tribunal: TJDFT
Processo: 0711267-72.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CAUTELAR DE SUSPENSÃO DE LEILÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, POR MEIO DE LICITAÇÃO. INADIMPLEMENTO. DESMEMBRAMENTO IRREGULAR DO IMÓVEL SEM A ANUÊNCIA DA CREDORA. IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL EM LEILÃO, VISANDO À QUITAÇÃO DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece de matéria trazida em sede de apelação não suscitada na origem e não apreciada na sentença, por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, com fulcro nos artigos 141 e 1.014 do CPC.
2. Não há que se falar em não conhecimento do recurso do autor por violação ao princípio da dialeticidade, pois, ao que se vê, a parte recorrente expõe as razões de seu inconformismo, indicando os motivos de fato e de direito com o que restou decidido, buscando, portanto, rever o provimento judicial prolatado.
3. Rejeita-se preliminar de cerceamento de defesa se as provas pretendidas não seriam úteis ao deslinde da questão trazida aos autos.
4. Improcede pedido de medida cautelar com pedido de liminar, formulado por terceiro estranho à relação contratual, para suspender leilão de imóvel da TERRACAP adquirido por particular, por meio de licitação, de acordo com a Lei 9.514/1997.
5. O desmembramento irregular do imóvel, sem a anuência da credora, afasta a pretensão autoral de ver anulado o leilão realizado de acordo com a Lei n. 9.514/97.
6. Tampouco se mostra plausível a invocação ao direito de moradia, pois a ocupação de bem público deve observar o princípio da legalidade e da isonomia.
7. Preliminar de inovação recursal acolhida. Preliminares de ausência de impugnação específica e de cerceamento de defesa rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido.